Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-44.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701296-44.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LAERTON ANTUNES DE ABRANTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE LAERTON ANTUNES DE ABRANTES contra decisão proferida nos autos do processo 0725263-07.2022.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA GERAL. A parte agravante narra que tem visão mononuclear com histórico de descolamento total de retina no olho direito e glaucoma secundário, além de visão subnormal à esquerda. Afirma que seu relatório médico indica a necessidade da realização de uma consulta em oftalmologia para o essencial e correto diagnóstico e manutenção do seu quadro clínico. Ainda, alega que aguarda a referida consulta desde o dia 22/07/2016, sob o no de solicitação 172991626, isto é, mais de 6 anos sem o adequado tratamento que necessita. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para compelir o agravado na obrigação de fazer para lhe fornecer, no prazo máximo de 5 dias, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA GERAL, nos termos da prescrição médica. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requer o fornecimento de medicamentos, consulta médicas ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. O Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que: “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Analisando os autos originários não foi possível extrair a urgência suficiente para concessão da liminar pretendida. Sabe-se que a classificação de risco da parte agravante está na cor amarela (ID 124358326 dos autos originários), mas tal fundamento não pode servir, única e exclusivamente, para que o pleito seja deferido. Não há nenhum relato de que a ausência da consulta pretendida nos próximos dias irá resultar em deformidade permanente ou risco de vida. Deve-se levar em consideração que o fornecimento do pleito pretendido pelo agravante pode implicar na espera, ainda maior, de quem está na frente deste na fila de espera e provocar, em outros cidadãos, danos ainda mais severos. Portanto, apesar da probabilidade do direito, não restou constatada a urgência de perigo necessária para concessão do pleito. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 22 de julho de 2022 19:35:15. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator